Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018289-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA - CPF: 731.462.421-68 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VINICIUS MARCELO DE PINA MAULIN - CPF: 956.265.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - RELATÓRIO DE GEOLOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E JUNTADA DE VÍDEO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando fundamentado na dispensabilidade e inutilidade das diligências para o deslinde da causa, especialmente quando os fatos que embasam o requerimento já eram conhecidos no momento adequado para sua formulação e não foram oportunamente explorados.

2.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1o, do Código de Processo Penal, desde que mediante decisão fundamentada.

3.

Verificada a preclusão temporal para o requerimento de prova suplementar, não se identifica ilegalidade na decisão que indefere pedido formulado extemporaneamente.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Diego Rondon Gracioso, em favor de
Bruno Manoel Almada Pereira
, visando reformar decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela defesa do paciente.

De acordo com a inicial, o paciente e o corréu Vinicius Marcelo de Pina Maulin foram denunciados pelo Ministério Público, sendo imputada a eles, em tese, a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal
.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os interrogatórios do paciente, do corréu e inquirida a testemunha arrolada em comum - o policial militar João Paulo Moura de Arruda.

Em seus interrogatórios, o paciente e o corréu relataram, segundo a impetração, de forma harmônica e contundente, que após a prisão não foram conduzidos imediatamente à autoridade policial, tendo sido levados por ruas de terra em regiões periféricas, onde permaneceram sob custódia dos agentes públicos por tempo indeterminado, sendo inclusive o paciente ameaçado de morte.

Por outro lado, o policial militar João Paulo Moura de Arruda, em seu depoimento, afirmou que os acusados foram levados diretamente à delegacia.

Diante dessa contradição, a defesa requereu, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para obtenção do relatório de geolocalização (GPS) da tornozeleira eletrônica utilizada pelo paciente, com o objetivo de verificar a rota percorrida até sua apresentação à autoridade policial. Além disso, pleiteou a juntada de vídeo do local da prisão do paciente, produzido por ele próprio, para demonstrar a inexistência de "moita" no local, contrariando a versão policial.

Após manifestação contrária do Ministério Público, o juízo de primeiro grau indeferiu ambos os pedidos, sob o fundamento de que os fatos alegados não seriam novos ou desconhecidos da defesa à época da instrução, tendo ainda afirmado que o vídeo apresentado não teria credibilidade ou utilidade técnica.

Inconformado, o impetrante sustenta que a necessidade das diligências surgiu a partir dos relatos prestados na audiência, quando pela primeira vez a questão do desvio de trajeto foi claramente relatada. Argumenta que a negativa de produção dessas provas relevantes representa cerceamento de defesa e obsta a apuração da verdade real dos fatos.

Alega ainda que o juiz caracterizou indevidamente o pedido como protelatório, ignorando a relevância das provas para confirmar ou refutar as alegações de tortura e abuso de autoridade.

Requer a concessão da ordem para reformar a decisão e determinar a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico e o deferimento da juntada do vídeo produzido pelo paciente.

Em decisão monocrática, indeferi a liminar pleiteada (ID 292617358).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 294449862).

A Procuradoria-Geral de Justiça POR INTERMÉDIO DO Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa manifestou-se pela denegação da ordem (ID 297674861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO PARA REFORMA DA DECISÃO. IMPERTINÊNCIA. ATO DECISÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. A CONDUÇÃO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA SE INSERE NA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Diego Rondon Gracioso, em favor de
Bruno Manoel Almada Pereira
, visando reformar decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de produção de provas formulado pela defesa do paciente.

O presente
writ
discute a legalidade da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela defesa do paciente, consistentes no relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica e na juntada de vídeo do local da prisão.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro ilegalidade flagrante na decisão impugnada capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão combatida:

“...
DECIDO.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão ao Ministério Público quanto ao descabimento do pleito defensivo.

In casu, a audiência de instrução e julgamento realizou-se em 31/10/2024 (Id. 174593988), ocasião em que foram inquiridas testemunhas e interrogados os acusados. As supostas contradições nas declarações colhidas – a saber, a alegação dos réus de que teriam permanecido rodando na viatura por um longo período antes da apresentação à autoridade policial, em contraste com a afirmação do policial de que foram encaminhados diretamente ao CISC – emergiram, conforme admitido pela própria Defesa, já no curso da audiência.

Ainda assim, quedou-se inerte o Defensor que assistia o ato instrutório, deixando de requerer, naquele momento processual, qualquer diligência que entendesse necessária à comprovação dos fatos alegados pelos réus.

Nesse passo, é cediço que o artigo 402 do CPP autoriza a formulação de requerimentos probatórios ao final da instrução, desde que justificados por fatos novos ou circunstâncias surgidas no curso da colheita da prova.

Ocorre que tais fatos não são, de forma alguma, novos ou desconhecidos da Defesa à época da instrução, tratando-se, pois, de tema que poderia – e deveria – ter sido oportunamente explorado.

No tocante ao vídeo juntado posteriormente, cuja data de gravação sequer foi indicada, não há como lhe conferir credibilidade ou utilidade técnica no sentido pretendido.

Como bem ressaltado pelo órgão ministerial, a abordagem se deu em junho/2022, e o vídeo foi anexado apenas em Dezembro/2024 (Id. 177937465), sem comprovação de quando foi produzido.

Ademais, registros obtidos junto ao “Google Maps” pelo Parquet, ilustrados no parecer de Id. 181504811, até mesmo indicam expressamente a existência de vegetação compatível com a descrição contida nos autos e fornecida pela testemunha de acusação, infirmando a pretensão defensiva de desconstituir tal versão por meio da referida mídia.

Ao que se vê, portanto, prova requerida não se revela imprescindível, tampouco razoável, até porque já constam nos autos elementos probatórios suficientes à formação do convencimento judicial. O juiz é o destinatário da prova, nos termos da doutrina processual penal dominante e do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Nesse sentido, assiste ao magistrado o poder-dever de indeferir diligências que entender desnecessárias ou protelatórias. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.“o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1o, do artigo 400, do Código de Processo Penal.” (Habeas Corpus 180.249/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012) É ônus da parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no caso em comento.” - TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1017609-59.2024.8.11.0000 - Relator Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – Julgado em 30/08/2024.

Portanto, ante a ausência de fundamentação plausível que justifique a pretensão deduzida no requerimento de Id. 177937459, bem como em face de seu manifesto caráter meramente protelatório — cujo eventual deferimento apenas serviria ao retardamento do desfecho da presente ação penal, sem qualquer repercussão efetiva em benefício da defesa — impõe-se, de forma necessária e coerente com os princípios da celeridade e economia processual, o seu indeferimento.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial de Id. 181504811, INDEFIRO o pedido de produção de provas formulado pela Defesa do acusado BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA.

No mais, considerando que o feito já está devidamente instruído com os memoriais finais da Acusação (Id. 176548548), DETERMINO que se encaminhem os autos à Defesa para apresentação dos memoriais finais por escrito em favor dos réus, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Primeiramente, quanto ao pleito de expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para obtenção do relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica utilizada pelo paciente, o juízo impetrado fundamentou sua decisão apontando que as alegadas contradições entre os depoimentos dos réus e da testemunha policial já eram conhecidas durante a audiência de instrução realizada em 31/10/2024.

De fato, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos acostados aos autos, a audiência de instrução e julgamento foi encerrada sem qualquer requerimento de diligências pelas partes.

O defensor que assistia o paciente na ocasião quedou-se inerte, não formulando pedido de produção de prova naquele momento processual, como seria adequado nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

Somente em 06/12/2024, após o paciente constituir novo patrono, é que foi apresentado o pedido de diligências, o que revela sua extemporaneidade, configurando preclusão temporal.

Observe:

“
Por ocasião do ato instrutório (Id. 174593988), após regular colheita do interrogatório dos réus e inquirição das testemunhas presentes, foi homologada a desistência das partes quanto à oitiva das testemunhas ausentes e declarada encerrada a instrução sem qualquer requerimento de diligência pelas partes, de maneira que foi concedido o prazo para apresentação dos memoriais finais de forma escrita.

Registre-se que, na ocasião, o paciente BRUNO MANOEL foi assistido pelo Defensor Público David Brandão Martins, enquanto que o corréu VINICIUS pelo advogado Diego Rondon Gracioso - OAB MT 17259, ora impetrante.

As alegações finais do Ministério Público aportaram em 25/11/2024, oportunidade que o d. Promotor de Justiça pugnou pela parcial procedência da denúncia, no sentido de ser condenado o paciente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA pelo delito do art. 33, caput, da Lei de Drogas, sujeitando-o às sanções cominadas no referido crime, com o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos, e seja absolvido o corréu réu VINÍCIUS MARCELO DE PINA MAULIN, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos (Id. 176548548).

No dia 28/11/2024, o advogado Diego Rondon Gracioso - OAB MT 17259, ora impetrante, protocolizou procuração em favor do paciente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA, sendo, por isso, expedida sua intimação para apresentação das alegações finais em favor de ambos os denunciados (Id. 176975014).

Todavia, na data de 06/12/2024, com fundamento no art. 402 do CPP, a nova Defesa do paciente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA, postulou pela realização de diligências probatórias consistentes: a) na requisição dos dados de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado na data dos fatos narrados na denúncia (25/06/2022); e b) na juntada de vídeo supostamente retratando o local onde teria ocorrido a abordagem policial, com o intuito de refutar a narrativa acusatória no ponto relativo ao local onde o entorpecente teria sido descartado (Id. 177937459 e ss).

Oportunizada a manifestação ministerial, o d. Promotor de Justiça foi desfavorável ao pedido de produção de provas pretendido pela Defesa, e requereu sua intimação para que apresente os memoriais dos acusados (Id. 181504811).

Por conseguinte, por meio da decisão proferida em 25/05/2024, e em consonância com o parecer ministerial, foi indeferido o pedido de produção de prova suplementar formulado pela Defesa do paciente BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA. Consoante os fundamentos da decisão, restou evidenciado o caráter protelatório e a dispensabilidade das diligências requeridas, ante a ausência de justificativa idônea, uma vez que as supostas contradições apontadas já eram de conhecimento da Defesa desde a audiência de instrução, ocasião em que nenhuma providência foi requerida. Ademais, o vídeo posteriormente juntado para instruir o pedido foi considerado tecnicamente inválido e contraditado pelos demais elementos constantes dos autos (Id. 195423074).

Informo, por fim, que os autos estão no aguardo da apresentação dos memoriais finais de ambos os réus, atualmente assistidos pelo mesmo advogado particular.”

O art. 402 do CPP prevê que
"produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução"
. A interpretação do dispositivo indica que o momento adequado para tal requerimento é ao final da audiência de instrução, antes da abertura de prazo para as alegações finais.

Além da preclusão temporal, o magistrado fundamentou sua decisão na desnecessidade e no caráter protelatório da diligência requerida. Como bem apontou, as supostas contradições entre os depoimentos já eram conhecidas desde a audiência instrutória, não representando fato novo surgido posteriormente que justificasse a reabertura da instrução.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE CONTRA DUAS VÍTIMAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016).

2. "Não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP". (AgRg no AgRg no AREsp 1.653.190/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 31/8/2020).

3. In casu, após o encerramento do interrogatório, a juíza questionou as partes quanto ao requerimento de realização de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.

Tanto a defesa quanto a acusação nada requereram, razão pela qual a magistrada determinou às partes que se manifestassem em alegações finais, tendo o defensor público, que à época assistia ao réu, assinado a ata da audiência, sem fazer registrar qualquer insatisfação, além de haver regularmente apresentado suas alegações finais.

4. Apenas posteriormente, a defesa do réu protocolizou petição, requerendo a conversão do julgamento em diligência, a fim de ouvir testemunhas, realizar inspeção e constatação do local onde o acusado reside, e, bem assim, a confecção de um Laudo Psicossocial por Assistente Social.

5. Requerimento alcançado pela preclusão consumativa, pois foi protocolado em momento inoportuno, após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, sendo que, ao final da audiência de instrução, a defesa teve oportunidade e não se manifestou acerca da realização de qualquer diligência.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 690.493/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)”

No que tange à juntada do vídeo produzido pelo paciente, o juízo destacou que a gravação foi realizada em dezembro de 2024, mais de dois anos após os fatos (junho de 2022), sem comprovação da data de sua produção, o que comprometeria sua credibilidade e utilidade probatória. Acrescentou ainda que registros obtidos junto ao Google Maps pelo Ministério Público indicavam a existência de vegetação compatível com a descrição fornecida pela testemunha de acusação.

Importante destacar que o magistrado, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, apresentando as razões de convencimento do magistrado acerca da dispensabilidade das provas requeridas pela defesa, não se vislumbrando, portanto, qualquer arbitrariedade ou ilegalidade capaz de caracterizar cerceamento de defesa.

Quanto à argumentação do impetrante de que o vídeo produzido pelo paciente não poderia ser desvalorizado por sua simplicidade ou origem humilde, observo que a decisão não se baseou em tais critérios, mas sim em questões técnicas objetivas, como a ausência de comprovação da data de gravação e o significativo lapso temporal entre os fatos e a produção da prova, além da existência de elementos em sentido contrário (imagens do Google Maps). Assim, não há que se falar em preconceito ou valoração inadequada da prova por critérios sociais.

No tocante à alegação de que a negativa de produção dessas provas obstaria a apuração da verdade real e a comprovação de possível tortura ou abuso de autoridade, cabe ressaltar que o paciente não está impedido de buscar a apuração de tais condutas pelas vias próprias, como o registro de ocorrência policial ou o oferecimento de representação ao Ministério Público, não sendo o processo em que figura como réu o meio adequado para tal finalidade.

Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do habeas corpus,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de BRUNO MANOEL ALMADA PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025